Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE OBRAS. PERÍODO ANTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGANTE QUE SE BASEIA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS PARA ALEGAR OMISSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.
1.1. O recurso foi interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para permitir a substituição de candidato ao cargo de membro da comissão de obras em período anterior à homologação das chapas.
2. O acórdão foi claro ao dispor que não se mostra razoável o óbice de substituição do candidato, porquanto o pedido de alteração foi formulado antes do julgamento da impugnação e antes da homologação das chapas.
2.1. O aresto esclareceu que os art. 130 e 132 da Convenção de Condomínio preveem que é possível a substituição de candidato. Além disto, asseverou que não há na Convenção de Condomínio, qualquer menção à impossibilidade de substituição do candidato antes do julgamento da impugnação e homologação das chapas.
2.2. Com isto, o julgado esclareceu que a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2.3. Não há qualquer omissão ou obscuridade, não podendo o embargante sustentar omissão com base em argumentos genéricos e dissociados do acórdão embargado.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.